Tribunal: STJ
Processo: 0021393-82.2010.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556204 - RJ (2024/0024775-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F MAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALLAN RODRIGO DA SILVA MARTINS - RJ168120
DANIEL MATHEUS - RJ140403
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILLAGE DE MAIORCA
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO.
CONDOMÍNIO. CONTAS DE ÁGUA MAJORADAS POR ERRO DA
CONSTRUTORA. APURAÇÃO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso,
17/11/2021)
portanto, o fundamento da decisão agravada de que não ocorrera afronta ao
do CPC.
art. 1.022
2. As instâncias ordinárias deixaram consignado que o condomínio teve que
assumir o pagamento de contas de água para não ter o serviço interrompido e
que houve perícia técnica que comprovou o motivo do excesso quando da
leitura pela concessionária, porquanto decorrente de erro na instalação feita pela
agravante e que culminou na apuração de valores além do que ordinariamente
seria o seu consumo mensal. A reversão do julgado para afastar o dever de
restituição dos valores que transbordaram o consumo ordinário do ente
condominial esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA53011836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b0ee0179-c2e1-4060-88fb-1f2b0d205cb0

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: b0ee0179-c2e1-4060-88fb-1f2b0d205cb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556204 - RJ (2024/0024775-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: F MAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALLAN RODRIGO DA SILVA MARTINS - RJ168120

DANIEL MATHEUS - RJ140403
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILLAGE DE MAIORCA
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO.
CONDOMÍNIO. CONTAS DE ÁGUA MAJORADAS POR ERRO DA
CONSTRUTORA. APURAÇÃO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso,
17/11/2021)
portanto, o fundamento da decisão agravada de que não ocorrera afronta ao
do CPC.
art. 1.022
2. As instâncias ordinárias deixaram consignado que o condomínio teve que
assumir o pagamento de contas de água para não ter o serviço interrompido e
que houve perícia técnica que comprovou o motivo do excesso quando da
leitura pela concessionária, porquanto decorrente de erro na instalação feita pela
agravante e que culminou na apuração de valores além do que ordinariamente
seria o seu consumo mensal. A reversão do julgado para afastar o dever de
restituição dos valores que transbordaram o consumo ordinário do ente
condominial esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por F MAC ENGENHARIA LTDA.
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 634):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC. INEXISTENTE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52446965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: af9901ac-b2e5-45d0-bc1b-4a00d5efe099

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fl. 438):

Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito. Consumo de
água. Faturas com valores elevados. Construtora responsável
por irregularidades na cobrança. Sentença de procedência.
Manutenção. Falha na prestação do serviço configurada.
Teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo
aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do
fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder
pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento,
independentemente de culpa. Prova técnica que foi
conclusiva em relação à causa do valor excessivo cobrado nas
faturas impugnadas, indicando que os valores cobrados são
anteriores à instalação do condomínio, o que aponta para a
responsabilidade da parte ré. Em análise do agravo retido
interposto, diga-se que empresa ré ajuizou ação declaratória
de inexistência de débito referente ao período de
fornecimento de água e que a CEDAE reconheceu não ter
prestado o respectivo serviço, demanda julgada procedente,
razão pela qual preclusa de forma lógica e antecedente, a
denunciação da lide à concessionária em questão. Descabida
a alegada imprecisão quanto ao destinatário do ressarcimento,
posto que a demanda pretende a repetição de indébito, não
havendo dúvidas quanto à condenação da parte ré em honrar
o pagamento à parte autora, o que expõe a carência de
interesse recursal, a ensejar o não conhecimento do recurso
adesivo. Majoração dos honorários sucumbenciais em favor
da defesa da parte autora, nos termos do parágrafo 11 do art.
85 do CPC. Jurisprudência e Precedentes citados: 0236577-
92.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). REGINA LUCIA
PASSOS
-
Julgamento:

-
VIGÉSIMA

06/11/2018
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; AgRg no AREsp 205.533/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D
Je
AgRg no AR Esp 53.146/SP, Rel. Ministro
8/10/2012;
Castro Meira, Segunda Turma, D Je
R Esp
5/3/2012;
1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
D Je
. [...] (Recurso Especial no 1.755.099-RJ,
18/9/2012)
Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman
Benjamin,
Julgado
em:
21/03/2019.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DO
RECURSO DE AGRAVO RETIDO. RECURSO ADESIVO
NÃO CONHECIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 559-564).
Documento eletrônico VDA52446965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: af9901ac-b2e5-45d0-bc1b-4a00d5efe099

A agravante alega, nas razões do recurso interno, que sua pretensão recursal
não esbarra no óbice da
porquanto permearia tese jurídica relativa à
Súmula n. 7/STJ,
violação dos arts. 306 e 402 do CC.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 653).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a ausência
de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp n. 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, DJe de
.
17/11/2021)
Com efeito, da leitura do agravo interno, constata-se que o fundamento
relativo à ausência de afronta ao
do CPC não foi combatido no presente recurso,
art. 1.022
o que torna a matéria preclusa no referido ponto.
A título de reforço:

2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada. Precedente da Corte Especial.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.560.739/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

No mais, nada a prover.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias deixaram consignado que houve
perícia técnica que comprovou o motivo do excesso que fora cobrado do condomínio,
porquanto decorrente de erro na instalação feita pela agravante e que culminou na apuração
de conta de água além do que ordinariamente seria o seu consumo mensal. Vejamos:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito, na qual o
condomínio
autor
objetivou
o
reconhecimento
da
responsabilidade exclusiva da construtora ré no pagamento da
diferença apurada entre o consumo de água normal do
condomínio e o cobrado pela Cedae, nos meses de 06 a 09
/2007. Alega que, após a entrega do empreendimento, as
contas de consumo de água e esgoto emitidas pela Cedae
apresentaram medição e valores exagerados, em total
desacordo com a realidade.
[...]
Documento eletrônico VDA52446965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: af9901ac-b2e5-45d0-bc1b-4a00d5efe099

A prova técnica foi conclusiva em relação à causa do valor
excessivo cobrado nas faturas impugnadas, indicando que os
valores cobrados, em contenda, são anteriores à instalação do
condomínio, o que aponta para a responsabilidade da parte ré.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

A questão de mérito refere-se à aplicação da Teoria do risco
do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se
dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento
de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e
vícios resultantes do empreendimento, independentemente de
culpa.
A prova pericial produzida foi firme em apurar que os valores
cobrados pela embargada decorrem de momento anterior à
instalação do condomínio, apontando responsabilidade da
parte ré.
Ora, o fato da embargada efetuar o pagamento não exime a
responsabilidade da embargante de restituí-las, haja vista que
não há provas de que tenha informado sobre a demanda
anteriormente ajuizada, seu ônus, haja vista que estamos
diante de uma relação do consumo.
Na verdade, o acordo realizado pelo embargado e a CEDAE,
teve como necessidade a iminente interrupção do
abastecimento de água aos moradores que já residiam no
condomínio, razão pela qual afasta-se a aplicação do art. 306
do Código Civil.
Ademais, documento de fls. 87/89, a embargante imputa de
forma direta que "recomendamos a V. Sas. negociarem esses
débitos junto à CEDAE, parcelando estas contas de acordo
com a necessidade do condomínio". Ora, a embargante tinha
ciência das faturas em aberto e nenhum momento informou
sobre a ação anteriormente ajuizada.
Por fim, a R. Sentença não é líquida, portanto, não há
nenhum valor de imediato a ser executado. O quantum
necessitará além da planilha atualizada, bem como da
comprovação dos respectivos pagamentos, haja vista que se
trata de restituição das quantias pagas. Portanto, o tema
referente a eventual inadimplemento de algumas faturas
poderá ser objeto de impugnação ao cumprimento de
sentença, caso seja necessário.

Com efeito, à luz do acervo fático dos autos, as instâncias ordinárias
deixaram consignado que o ente condominial teve que assumir o pagamento de valores a
título de conta de água para não ter o serviço interrompido e que a culpa pelo excesso foi
da agravante, de modo que a reversão do julgado efetivamente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
DE
REGRESSO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA52446965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: af9901ac-b2e5-45d0-bc1b-4a00d5efe099

JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE.
NEGLIGÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda
que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o
que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.196.200/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
29/8/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela
ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52446965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:11
Código de Controle do Documento: af9901ac-b2e5-45d0-bc1b-4a00d5efe099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.556.204 / RJ
Número Registro: 2024/0024775-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213938220108190209 202324512472 213938220108190209 8062230143951
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F MAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ALLAN RODRIGO DA SILVA MARTINS - RJ168120
DANIEL MATHEUS - RJ140403
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILLAGE DE MAIORCA
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F MAC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ALLAN RODRIGO DA SILVA MARTINS - RJ168120
DANIEL MATHEUS - RJ140403
AGRAVADO
: CONDOMINIO VILLAGE DE MAIORCA
ADVOGADA
: TACIANA MARINHO SOARES - RJ069278
TERMO
Documento eletrônico VDA52998539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:02
Código de Controle do Documento: 2ce32874-c05f-457c-95ad-7e1a1a38189b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:02
Código de Controle do Documento: 2ce32874-c05f-457c-95ad-7e1a1a38189b